Tribunal: STF
Processo: ARE 1563822
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 414, p. 2):



    “Receptação de semoventes e Supressão e alteração de marca em animais Apelação Recursos defensivos Nulidades não evidenciadas Preliminares rejeitadas Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas Absolvição Impossibilidade Condutas típicas e dolosas Princípio da consunção entre os crimes Inaplicabilidade Condutas autônomas, praticadas em momentos distintos Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes Sentença mantida Apelos desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 421). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LIV e LXIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A presente controvérsia levada a desate refere-se à obrigatoriedade, ou não, de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal” (eDOC 429, p. 6/7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 438).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 1.177.984 (Tema 1.185), de minha relatoria, ainda pendente de análise do mérito, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nestes autos, em julgado assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5º, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.” (RE 1177984 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 03-02-2022)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente